Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ART. 621, INCISO I, DO CPP. PROVA NOVA NÃO CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA PARA REVISÃO DO JULGADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. Revisão criminal proposta com base no art. 621, inciso I, do CPP, em razão de condenação pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal), pleiteando anulação da sentença com fundamento em suposta prova nova que indicaria erro judiciário.
2. Para viabilizar a revisão criminal, é necessária a apresentação de prova nova pré-constituída que seja suficiente para evidenciar erro no julgamento original, sendo inadmissível a dilação probatória na via revisional.
3. As alegações de confissão de terceiro, declarações de testemunhas e laudos balísticos carecem de produção probatória prévia, configurando mera reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas no julgamento originário e na apelação.
4. A condenação foi fundamentada em elementos probatórios constantes nos autos, incluindo depoimentos, reconhecimento e apreensão de arma com vínculo ao crime, atendendo aos critérios do sistema da íntima convicção do Tribunal do Júri.
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como substituto de recurso, especialmente quando não demonstrada a existência de erro judiciário ou de decisão contrária à evidência dos autos.
6. Precedentes jurisprudenciais reiteram que a revisão criminal não é cabível para reabertura de discussão sobre matéria já decidida com base em conjunto probatório idôneo.
7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.